Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728409-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANIELY MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por E.M.D.S., menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, proposta contra o Distrito Federal, Processo 0703593-48.2024.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava que o Agravado matriculasse a Agravante, em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência de sua representante ou, ainda, que arcasse com as despesas com estabelecimento particular enquanto não houver vaga em instituição pública de ensino, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Alega a agravante, em suas razões recursais que ingressou em Juízo em busca de proteção para o exercício e gozo de seu direito fundamental à educação, assegurado constitucionalmente e também garantido pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta que o atendimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade em creche e pré-escola deve ser ofertado pelo Estado, conforme estabelecido na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 548, na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirma que o posicionamento do TJDFT está de acordo com entendimento do STJ, no sentido de que é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, e que isso não afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito. Cita precedentes. Sustenta que a cláusula de reserva do possível não deve ser invocada pelo Poder Público para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas constitucionalmente definidas. Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, com base no fundado receio de danos irreversíveis causados ao seu regular e saudável desenvolvimento, notadamente diante do tamanho e da morosidade da fila para a obtenção de vaga. E, no que concerne à reversibilidade da medida aduz que, em relação às tutelas provisórias, deve ser compreendida de forma jurídica, com flexibilização na análise jurisdicional. Ressalta que os Enunciados no 25 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) – 2016, no 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC e no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal de 2017 declaram que a irreversibilidade da tutela provisória não deve ser tida como requisito absoluto para concessão da medida. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal e dos benefícios da gratuidade de justiça. E, no mérito, o provimento do recurso. Sem recolhimento do preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem, foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por EMANUELLY MARTINS DE SOUSA, representada por sua genitora, Vaniely Martins de Sousa, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Requer ainda, em pedido sucessivo, a oferta de transporte escolar na hipótese de ser matriculada em creche distante da sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplada com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Recebidos os autos, foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. O Ministério Público, no ID no 201129469, manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência requerida por não entender preenchidos os requisitos autorizativos fundados no fumus iuris e no periculum in mora. Aduz que a autora foi devidamente classificada conforme critérios de vulnerabilidade e que aguarda regularmente em lista de espera, que deve ser respeitada em razão do princípio da isonomia. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pela autora seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. (ID. 202072385, dos autos de origem) No presente caso, a controvérsia cinge-se na análise da obrigatoriedade de o Estado assegurar a matrícula da agravante, que, nascida em 13/05/2023, ora conta com cerca de um ano de dois meses de idade, em creche em período integral, próxima à sua residência, ou arque com o custeio de estabelecimento particular, enquanto não houver vaga disponível em instituição pública. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação. Nesse sentido, dispõem os artigos 205 e 208, incisos I e IV, e §§ 1o ao 3o, da Constituição Federal, in verbis: Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (...) Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. (...) No mesmo sentido, reforçando a disposição constitucional, o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que: Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei no 13.306, de 2016) (...) Ressaltando ainda, que: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019) (...) Ademais, o STJ, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.008.166/SC, em sede de repercussão geral (Tema 548), fixou as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (negritei) Desse modo, resta patente que a agravante, menor impúbere, com cerca de um ano e dois meses de idade (ID. 198465833, dos autos de origem), deve ter garantido seu direito material de acesso gratuito à educação. Sendo assim, diante do que consta dos autos tenho que presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Presente a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que o objeto da lide se trata de direito constitucionalmente reconhecido, que independe do cumprimento de qualquer outro requisito, além de se tratar de criança que se encontra em idade escolar; e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação. Ademais, não há previsão para que a agravante consiga uma vaga em instituição pública por meio da lista de espera elaborada pelo Estado, que pode levar anos para lograr atender a demanda represada. E, por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que cabe ao Estado assegurar a todos o acesso à educação, sem distinção, na forma prevista na Constituição Federal. Precedentes: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 STF. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de serem crianças em idade escolar. 4. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister. 5. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende o princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. Tampouco não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 6. No tocante ao Recurso Extraordinário no 1008166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, uma vez que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1836401, 07372765220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CUSTEIO DE CRECHE PARTICULAR. PERÍODO INTEGRAL E NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. TEMA N. 548 DO STF. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Incabível determinar a suspensão do processo se o recurso representativo da controvérsia debatida no Tema n. 548, em sede de repercussão geral, foi julgado pelo Excelso STF, com acórdão transitado em julgado. 2. Não há que se falar em inexistência de interesse recursal diante da tramitação da execução da Ação Civil Pública n. 61.425/93, eis que não demonstrada a satisfação da pretensão do agravante até o momento. 3. A educação básica constitui dever constitucional e prestação positiva pelo Estado, ao qual cabe assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 3.1. Eventual inércia estatal possibilita a proteção desse direito via judicial para concretizar esse direito fundamental. 3.2. O princípio da isonomia não justifica a inaplicabilidade de direito fundamental, amparado constitucionalmente, sobretudo diante da autorização do manejo de ação individual pelo próprio Tema n. 548 do Excelso STF. 4. Por outro lado, observa-se que a obrigação de atendimento em período integral não foi prevista no precedente supracitado, razão pela qual a pretensão ficará condicionada ao horário de funcionamento da creche em que realizada a matrícula. 5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando ocorre o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1857555, 07426314320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF. 2. O excelso STF, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, com trânsito em julgado em 17/10/2023, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.". 3. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da recorrente à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828425, 07436179420238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula de E.M.D.S. em creche da rede pública de ensino ou da rede conveniada (nesse caso, sob às expensas do Estado), em local mais próximo possível de sua residência, sob pena de multa diária a ser fixado pelo Juízo a quo. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital